Tribunal: TJMT
Processo: 1009679-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009679-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CAROLINE GRANVILLE DE SOUZA - CPF: 046.344.131-16 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA LATAO DE MENEZES - CPF: 016.448.601-12 (AGRAVANTE), ARI MAFINI - CPF: 284.199.019-20 (AGRAVADO), PERCILIANA CONCEICAO BEZERRA MAFINI - CPF: 833.465.381-68 (AGRAVADO), PATRICIA HELENA DEMBOGURSKI - CPF: 042.915.701-04 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

MARIA DE FÁTIMA LATÃO DE MENEZES

AGRAVADO(S):

PERCILIANA CONCEIÇÃO BEZERRA MAFINI

AGRAVADO(S):

ARI MAFINI

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DE INTERVENÇÃO DO INCRA
NA CONDIÇÃO DE
AMICUS CURIAE
–

REQUISITOS DO ART. 138 DO CPC/15 – PREENCHIMENTO – AUTARQUIA PÚBLICA DEFERAL COM REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA, CREDIBILIDADE, ATRIBUIÇÃO TÉCNICA PARA CONTRIBUIR PARA A SOLUÇÃO MAIS SEGURA DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO INVERSO -

RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art.138 do CPC/15, o instituto do
amicus curiae
visa o aperfeiçoamento da decisão judicial, mediante solicitação para intervir nos autos quem, diante de sua
representatividade adequada, credibilidade, atribuição técnica e expertise que lhes são peculiares,

tem condições técnicas para subsidiar o magistrado para um exame mais seguro da causa a partir considerações mais profundas para a adequada definição do litígio.

Tendo o próprio juízo singular reconhecido a possibilidade de sobreposição da área objeto da ação de reintegração de posse com outra contida em procedimento administrativo de assentamento para fins de reforma agrária, inexistem razões para indeferir a admissão do INCRA – instituição pública com a autoridade, atribuição, e maior especialidade para prestar informações acerca da regulamentação fundiária de áreas rurais, assim como sobre os planos de assentamento para fins de reforma agrária e equacionamento do passivo ambiental pátrio – como
amicus curiae
, sobretudo quando não há risco de dano para a parte adversa (procrastinação indevida), a qual já foi reintegrada na posse do imóvel por força de liminar possessória deferida
initio litis
.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MARIA DE FÁTIMA LATÃO DE MENEZES

AGRAVADO(S):

PERCILIANA CONCEIÇÃO BEZERRA MAFINI

AGRAVADO(S):

ARI MAFINI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
MARIA DE FÁTIMA LATÃO DE MENEZES
contra a decisão proferida na
Ação de Reintegração de Posse
n. movida pelos agravados
ARI MAFINI
e
PERCILIANA CONCEIÇÃO BEZERRA MAFINI
em face da agravante e de outros, a qual rejeitou a preliminar arguida pela recorrente em sede de contestação, para inclusão do INCRA como
amicus curiae
nos autos de origem
.

Narra a recorrente que os agravados ajuizaram a ação possessória em face da agravante e de outros supostos invasores, sendo que ao responder à demanda, além de esclarecer as dúvidas que pairam sobre o caso, informou incialmente que, na realidade, o que existe seria uma sobreposição de áreas de assentamento criadas pelo INCRA e não invasão de terras, como apontam os autores.

Registra que, além disso, foi informado na contestação que o
Assentamento Tabapuã
, do qual a agravante foi beneficiada com uma área de terra para exploração, surgiu de um acordo firmado entre proprietários de grandes imóveis rurais e a autarquia federal INCRA, com aval de Advogados da União, Chefe da Procuradoria da União no Estado de Mato Grosso e magistrados federais.

Relata que o aludido acordo foi homologado judicialmente em 04/04/2013, tendo sido indicado nos autos que o projeto de Assentamento Tabapuã foi concluído, sendo certo que após a devida homologação, o INCRA cuidou em proceder a divisão da área e destinação às famílias beneficiárias, dentre elas a agravante.

Afirma que a indigitada sobreposição é proveniente de atos da referida autarquia federal, a qual criou, delimitou e marcou as áreas dos projetos de assentamento sem a devida atenção necessária.

Anota que, no entanto, mesmo diante das alegações aventadas pela defesa da agravante em sede de contestação, o juízo
a quo
indeferiu as preliminares de mérito alegadas quanto à incompetência do juízo e à intervenção de terceiro com a inclusão do INCRA na condição de
amicus curie
.

Inconformada, aduz que a
intervenção de terceiro
vem claramente tipificada no art.119 do CPC/15, cuja redação deixa claro que basta o interesse jurídico na sentença para legitimar a intervenção, sendo exatamente esse o caso dos autos visto que, na condição de responsável por projetos de regularização fundiária, ao discutir os pedidos de regularização apresentados por terceiros, o INCRA admitiu o recebimento de certa área de terra para fins de doação para reforma agrária, se incumbindo, em contrapartida, da regularização de imóveis rurais privados dos doadores.

Aponta que apesar de fechado o citado acordo, em 22/07/2017, sem maiores esclarecimentos, a Advocacia Geral da União comunicou no processo n. 0006109-71.2010.4.01.3603 que os doadores da área utilizada para criação do Assentamento Tabapuã
“não obtiveram êxito da regularização fundiária intentada perante a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário”
, pleiteando o prosseguimento da ação reivindicatória.

Esclarece que, depois disso, a defesa dos interessados daquele processo se manifestou reiteradamente pela retomada dos processos administrativos do INCRA a fim de que o procedimento de regularização fundiária voltasse a tramitar regularmente, sendo que, proferida em 20/10/2022 decisão judicial no sentido de ser retomado o procedimento de regularização fundiária, a referida autarquia comunicou no feito judicial, em 05/09/2023, o devido cumprimento da decisão, com a retomada do processo administrativo de regularização.

Alega que, embora a defesa da agravante tenha requerido acesso ao aludido processo administrativo junto INCRA, através do sistema SEI –
Sistema Eletrônico de Informações
, tal acesso lhe foi negado.

Pondera que diante da incerteza quanto ao deslinde da situação envolvendo a área destinada à criação
Assentamento Tabapuã
, indispensável a intervenção de terceiro do INCRA como
amicus curiae
a fim de esclarecer a sobreposição de áreas do assentamento por ele mesmo criado, bem como para informar qual a solução prevista para as famílias assentadas, que ocupam e exploram a área por mais de 10 (dez) anos, e que, agora, estão sendo injustamente tratadas como “invasoras”.

Com tais argumentos, requereu que o presente recurso fosse recebido nos seus efeitos ativo e suspensivo (art.995, parágrafo único, do CPC/15), pugnando, no mérito recursal, pela admissão a intervenção de terceiro da autarquia INCRA como
amicus curiae
nos autos de origem, a fim de esclarecer a sobreposição de áreas no caso concreto e informar qual será a providência estatal dada para o caso, com finalidade de evitar maiores prejuízos às partes.

O pedido de
efeito suspensivo postulado foi parcialmente deferido pela decisão de ID. n. 210580154, apenas para obstar que fosse proferida sentença de mérito

até o julgamento definitivo do presente recurso.

Contrarrazões da parte adversa no ID. n. 214354153 pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer da Dra
Dalva Maria de Jesus Almeida
, pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Versa a causa originária sobre pedido de reintegração de posse manejada pelos agravados, postulando a proteção possessória sobre os lotes rurais ns. 467, 469, 471, 473, 475 e 477, da Gleba Nhandú, situados no município de Novo Mundo/MT e matriculados no CRI local, os quais estariam sendo objeto de invasão e degradação ambiental pelos demandados que, inclusive, teria dado ensejo à instauração de 2 (dois) processos administrativos pela SEMA/MT.

Consta que a liminar reintegratória foi deferida e devidamente cumprida.

Citados os réus, a corré ora agravante ofertou resposta suscitando a incompetência do juízo estadual originário haja vista que as questões envolvendo a disputa das referidas terras já se encontram em discussão perante a justiça federal, pugnando, subsidiariamente, pela inclusão do INCRA como
amicus curiae

No mérito da contestação, alegou que o INCRA a beneficiou, juntamente com diversas outras famílias, com a concessão de terras no assentamento em questão, no qual os beneficiários se encontram instalados desde 2013, com pleno desenvolvendo atividades rurais.

Além da resposta, a agravante apresentou também reconvenção, através da qual requereu o reconhecimento da usucapião rural, postulando, subsidiariamente, pela retenção da área ocupadas em função das benfeitorias.

Após a tréplica, o juízo singular proferiu a decisão agravada na qual,
(a) rejeitou
as prefaciais de incompetência do juízo e
inclusão do INCRA como
amicus curiae
; (b) reconheceu a incorreção do valor atribuído à causa, determinando que a parte autora, ora agravada, fosse intimada para corrigi-lo, com o recolhimento da complementação das custas, sob pena de revogação da liminar possessória; (c) decretou a revelia dos corréus que, citados, não apresentaram resposta no lapso aprazado; (d) deu por saneado o feito, fixando os seguintes pontos controvertidos: a comprovação da posse, esbulho e sua respectiva data; e, por fim, (e) determinou que as partes fossem instadas para especificar as provas que pretendem produzir.

Inconformada, a ré/reconvinte se insurgiu exclusivamente quanto ao indeferimento da nomeação do INCRA como
amicus curiae.

Pois bem.

Acerca da a intervenção postulada pela agravante, assim prescreve o art. 138 do CPC/15:

“Art. 138. O juiz ou o relator,
considerando
a relevância da matéria,
a especificidade do tema objeto da demanda
ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a
requerimento das partes
ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou
entidade especializada, com representatividade adequada
, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.

§ 1o A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3o.

§ 2o Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.

§ 3o O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.

A esse respeito, leciona MARINONI
et al
que
“o
amicus curiae
intervém para auxiliar o juiz; por isso, não pode ser equiparado às intervenções de terceiros clássicas, já que o terceiro, aqui, não auxilia nenhuma das partes. Também por isso, a sua intervenção não opera modificação da competência (inobstante eventual competência
ratione materiae
a que esteja sujeito o terceiro, nas demandas em que atua como parte ou terceiro interessado,
v. g.
, art.109 da CF). Nem autoriza que ele possa recorrer das decisões judiciais, com exceção da oposição de embargos de declaração e do julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas.”
(
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel.
Novo Código de Processo Civil comentado
. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 271)

Assim, ao contrário do que supôs o juízo singular, o fato de a autarquia federal indicada pela ré agravante, se sujeitar, em regra, apenas à jurisdição da Justiça Federal nas ações e feitos de que é parte ou interessada processual, não impede que seja instada a atuar como
amicus curiae
em processos que tramitam por essa justiça estadual.

Afinal, ainda segundo a doutrina especializada,
“objetivo da intervenção é o aperfeiçoamento da decisão judicial, subsidiando magistrado e o processo com argumentos e considerações mais profundas para adequada definição do litígio.”
(MARINONI,
et al
, p. 271)

Para tanto, o que se exige do amigo da Corte é que possua uma
“representatividade adequada, ou seja, que o terceiro demonstre ter um interesse institucional na causa”
, que se consubstancia na
“possibilidade concreta”
de
“contribuir com a qualidade da decisão a ser proferida, considerando-se sua grande experiência na área a qual a matéria discutida pertence”
, assim como em função da
“credibilidade e tradição de atuação a respeito da matéria que se discute”
.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
In

NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO ARTIGO POR ARTIGO
. Salvador: JusPodivm, 2016, p.225)

No caso, à luz das circunstâncias que permeiam a causa, a manifestação da mencionada autarquia federal se revela de substancial relevância, com grande potencial contributivo para a solução do presente recurso.

Isto porque, na própria decisão agravada o juízo singular assinala ser
“
Incontroverso que a área da demandada está dentro da área de litígio
, bastando apenas comparar os mapas de id 140328034 com o de id 132904729, bem como o
Laudo Técnico de id 140328022
– Pág. 12/14, visto que visualmente e sem esforço a área da demandada está dentro do LOTE 469.”

Com isso, há a possibilidade da área cuja posse se disputa nos autos originários encontrar-se sobreposta à área do objeto do
Projeto de Assentamento Balsa do Teles Pires
, através do procedimento administrativo 56419.000450/2015-30 que tramita junto ao INCRA.

E neste particular, a agravante juntou no ID. n. 209507682 do instrumento recursal cópia de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Federal da Seção Judiciária de Sinop-MT, nos autos da Ação Reivindicatória n. 0006109-71.2010.4.01.3603 ajuizada pela União Federal, com o seguinte teor:

“[...]

O pedido de regularização fundiária formulado pelos réus no processo 56419.000450/2015-30 foi indeferido antes de ser finalizada a instrução processual com o esclarecimento das dúvidas surgidas após a primeira vistoria (182531861 - Pág. 107). O motivo do indeferimento prematuro baseou-se no fato de que a área tinha destinação à Reforma Agrária pelo INCRA, esbarrando no óbice previsto no artigo 4o, inciso I, da Lei n.o 11.952/09 (182531867 - Pág. 2 ):

Trata o presente de pedido de regularizarão fundiária requerido pela Sra. MIRNA GLAUCIA VUOLLO PEREIRA de uma área localizada na Gleba Nhandu do Município de Novo Mundo/MT. denominado FAZENDA MERA, com área requerida de 782.0791 ha. A requerente além de ser réu em ação reivindicatória de n. 6109-71.2010.4.01.3603 da Justiça Federal em SINOP-MT, adquiriu por transferência de direitos possessórios no ano de 2015. conforme consta nos autos, a área dos Senhores Nelson Meira Perimira e Valdir Vuollo, que também são réus na mesma ação demandada peta Procuradoria da União em Mato Grosso,
tendo em vista que a érea é solicitada para fins de Reforma Agrária pelo INCRA-MT
.

Com base no artigo 21 da Portaria MOA 23/2010 e suas alterações que trata dos procedimentos para análise de processos de regularização fundiária, não é preciso instruir todo o processo quando há motivos para o indeferimento. que ora transcrevemos: 1 4* Havendo motivo para indeferimento da regularização fundiária, não é necessário instruir o processo com todos os documentos e informações necessários, observado o procedimento previsto nesta Portaria.’ Neste sentido, com base na Portaria n. 7 de 14/03/2017 da SERFAL, que me delega competências.

INDEFIRO o presente pedido de regularização fundiária da área com 782,0791 hectares
, por Promover transferência de área em ação judiciai junto à Justiça federal de SINOP-MT,
infligindo o artigo 4o, inciso I da Lei 11.952/2009
, isto é, adquiriu área não possível de regularização fundiária por interesse social.

Publique-se e notifique-se.”

Ocorre que os réus, ainda na contestação, informaram que o projeto de assentamento que justificou a vistoria aludida na inicial foi revogado no ano de 2008, conforme se vê da notícia citada no documento 182508439 - Pág. 39, na qual se menciona que foi determinada a extinção do
‘Projeto de Assentamento Balsa do Teles Pires, código SIPRA MT0620000, criado pela Portaria/INCRA/SR(13)MT/N° 108, de 22/11/2002, com área de 11.868,6012 ha, com 250 unidades agrícolas familiares, em Novo Mundo.’

Inexistindo, em tese, o óbice que levou ao indeferimento do pedido administrativo sem análise do preenchimento dos demais requisitos, é de se impor a retomada da tramitação do processo 56419.000450/2015-30 para verificar se os réus satisfazem os requisitos para a regularização fundiária da área em discussão neste processo.

Importante destacar, ainda, que a União firmou acordo comprometendo-se a tramitar os pedidos administrativos, a despeito da existência da presente ação judicial, de modo que a análise do pedido também não pode ser obstada com fundamento no artigo 6o, §3o, da Lei n.o 11.952/09, devendo a autarquia agrária analisar efetivamente se os réus preenchem os requisitos para a regularização fundiária.

Diante

do exposto,
esta decisão servirá como OFÍCIO à Superintendência Regional do INCRA em Mato Grosso para que retome a tramitação do processo administrativo de regularização fundiária n.o 56419.000450/2015-30

e analise se os interessados preenchem os requisitos para a regularização fundiária, abstendo-se de considerar a existência da presente ação judicial e o Projeto de Assentamento Balsa do Teles Pires como impedimento para a exame do pedido
.

Após o cumprimento desta decisão,
determino a suspensão do processo pelo prazo de sessenta dias, para aguardar a o desfecho do processo administrativo
.”
(ID. n. 209507682 - Pág. 5/6)

A par disso, a d. representante do
Parquet
concluiu que:
“há evidências de que o procedimento administrativo referente ao assentamento alegado pela agravante foi retomado”
, entendendo que a pretensão recursal deve
“ser parcialmente acolhida, tão somente, para que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA intimado à prestar informações no feito originário, esclarecendo acerca do andamento do processo administrativo referente à Ação Reivindicatória no 0006109-71.2010.4.01.3603, bem como, se há sobreposição entre área objeto do assentamento correspondente e o imóvel rural objeto do feito originário, de modo a subsidiar o Juízo a quo acerca das providências a serem tomadas naquela demanda, inclusive, reanálise da competência para julgamento do feito, evitando decisões conflitantes.”

Diante disso, e seguindo a
opinio
ministerial, imperiosa a paralisação ainda que provisória da
actio
reintegratória originária para a oitiva da referida autarquia, indicada como
amicus curiae
– que, em última análise, é a instituição pública com a autoridade, atribuição, e maior especialidade para prestar informações acerca da regulamentação fundiária de áreas rurais no país, assim como sobre os planos de assentamento para fins de reforma agrária e equacionamento do passivo ambiental pátrio para o fim de atuar como
amicus curiae.

Afinal, além de evitar que o julgamento do litígio se dê de maneira açodada, quando há uma instituição com expertise e atribuição técnica capaz de contribuir sobremaneira para o esclarecimento pontos importantes para a solução da demanda, inexiste risco de dano à parte adversa à medida em que, de acordo com a decisão agravada, a liminar possessória foi deferida em favor da parte agravada, que, inclusive, já foi reintegrada na posse do imóvel litigioso.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para admitir e solicitar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA para atuar no feito originário na condição de
amicus curiae
, o qual deve ser intimado com as formalidades de praxe.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024